Tribunal: TJES
Processo: 0023877-44.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023877-44.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DAVID DOS REIS VIEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, conforme preconiza o art. 1.022 do CPC.

2- Inexistência de omissão quanto à matéria ventilada nos Aclaratórios, o que evidencia apenas o inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, fazendo prevalecer o seu entendimento.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM em face do Acórdão de ID 6206643,
da lavra da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pelas partes.

Nas razões recursais de ID 6333400, o Embargante sustenta que deve ser sanada omissão relativa ao argumento de que “
somente com a implementação de todos os requisitos previstos em lei, que ao SEGURADO é garantida a concessão do benefício previdenciário. Nesse sentido, o apelado não consegue demonstrar que já havia preenchido os requisitos para eventual aposentadoria sobre as regras de transição ou regras extintas, razão pela qual, eventual benefício previdenciário ao mesmo deferido deverá ser fixado com base nas regras permanentes, qual seja: a regra contida no art. 40, da CF.
[... desse modo]
Não foi levado a efeito o argumento de que somente em 01.01.2012 é que o apelado foi enquadrado como ocupante do CARGO EFETIVO de Técnico Administrativo, em razão de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 024.060.341.476;
ponto que necessita do imperioso cotejo pelo sodalício para fins de provimento do apelo
”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”
, de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios, uma vez que a matéria trazida nos Aclaratórios em apreço foi oportunamente analisada, conforme se verifica do seguinte trecho:

“Em que pese a tese apresentada tanto pelo Apelante DETRAN-ES quanto pelo Apelante IPAJM residir no fato de que o apelado não faz jus ao direito de aposentadoria, essa não foi a matéria decidida em juízo, o qual se referiu
apenas acerca da tramitação prioritária ao processo administrativo nº 58313125, emitindo em definitivo a declaração de tempo de contribuição do Impetrante, ora apelado, e providenciando,
se for o caso
, o seu imediato afastamento para fins de aposentadoria
.

Deste modo, o que se extrai do comando sentencial é que o processo administrativo deve ter a tramitação prioritária, que seja emitido em definitivo a declaração de tempo de contribuição do apelado e, apenas se for o caso, o afastamento do apelado para fins de aposentadoria. Ou seja, não
houve a concessão da aposentadoria
, uma vez que nem mesmo foi realizado este pedido no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado.”

Portanto, inexistente o alegado vício, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.